Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-51.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011276-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 060.639.061-85 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYRA CARVALHO RIBEIRO - CPF: 061.256.351-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011276-51.2021.8.11.0015

APELANTE: THAIS DE ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – NULIDADE DAS PROVAS – ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – APREENSÃO DE ENTORPECENTES (96 GRAMAS DE COCAÍNA), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO (R$ 459,00) E PAPEL FILME – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

“Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivada”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 706.522/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011276-51.2021.8.11.0015

APELANTE: THAIS DE ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thais de Almeida Barros, contra sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas foram obtidas de maneira ilícita, pois “
a abordagem policial e a busca pessoal ocorreram tão somente diante da existência de uma denúncia anônima
”. Além disso, “
após realizar a busca pessoal e não localizar ilícitos em poder da apelante, os milicianos se dirigiram até o local em que ela estava hospedada e, sem a devida autorização judicial, ingressaram no imóvel e realizaram buscas
” (sic); 2) deve ser absolvida “
diante da frágil prova da relação entre a apelante e a droga apreendida
” (sic); 3) “
os argumentos utilizados para sopesar como desfavoráveis as circunstâncias do delito são genéricos e próprios do tipo penal”
(sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
114300524 - pág. 1-16
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
114300529 - pág. 1-20
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
118266478 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011276-51.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a alegação de nulidade da busca pessoal reclama ampla incursão no acervo probatório e será enfrentada no mérito do recurso.

A denúncia imputou a ré o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2021, por volta das 15h30, na Rua das Margaridas, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, a denunciada
THAIS DE ALMEIDA BARROS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 08 (oito) porções totalizando massa bruta total de 96g (noventa e seis gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que uma mulher chamada Thais, que vestia uma camiseta cinza, bermuda escura e possuía cabelo curto, estaria com uma mochila vermelha, na qual havia substância entorpecente para venda por ela. Tais informações indicavam que Thais adentrou em um veículo branco com destino ao clube de festas AFUSMAC, localizado no endereço acima indicado, local em que venderia a droga que estava consigo.

Diante disso, os policiais realizaram patrulhamento e avistaram o momento em que chegou no local mencionado um veículo HB20 branco, do qual desembarcou a denunciada, que possuía as mesmas características indicadas. Realizada a abordagem, os agentes de segurança encontraram dentro da mochila vermelha que a imputada trazia consigo, 04 (quatro) porções de cocaína embaladas prontas para venda e 04 (quatro) porções maiores da mesma droga, além de uma balança de precisão, plástico filme utilizado para embalagem do entorpecente e R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) em notas trocadas.

Conforme laudo de constatação de droga, as 08 (oito) porções de cocaína totalizaram 96g (noventa e seus gramas).

Além disso, de acordo com o mesmo laudo, foram encontrados resquícios na balança de precisão localizada em poder da denunciada que resultaram positivo para cocaína [...]
(Id. 114298494 - pág. 1-3).

A natureza do entorpecente apreendido – que totaliza
96g (noventa e seis gramas)
–
encontra-se registrada no laudo preliminar n. 500.2.04.2021.005855-01 (Id.
114298479 - pág. 22-25)
, e no laudo pericial n. 3.14.2021.77088-01 (Id.
114300454 - pág. 1-5
), que atestaram positivo para
cocaína.

De acordo om o que consta nos autos, em 18-5-2021, a polícia recebeu
denúncia anônima
dizendo que “
uma mulher, cujo nome seria Thais, que trajava camiseta de cor cinza e bermuda escura, cabelo com corte curto e uma mochila vermelha teria adentrado em um veículo cor branca e teria como destino o Clube de Festa Afusmac, localizado na Rua das Margaridas, 699, no Bairro Jardim Imperial [...] com uma quantidade de entorpecente (pasta-base de cocaína) e pretendida vendê-la dentro do clube
” (sic) (Id. 114298479 - pág. 7).

Diante disso, o patrulhamento foi intensificado na região, até que, em determinado momento, os policiais visualizam um veículo branco do qual desembarcou uma mulher com a mesma descrição.

Assim, a ré foi abordada e quando revistaram a mochila que estava com ela, os policiais encontraram “
4 (quatro) porções de substância análoga à pasta-base pronta para venda e 4 (quatro) pedaços grandes de substância análoga à pasta-base in natura, um rola de papel filme, uma balança de precisão de cor cinza e a quantia de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais)”
(Id. 114298479 - pág. 10).

Na fase inquisitorial, o policial militar Alexsandro da Cruz explicou que a abordagem ocorreu em razão da denúncia anônima recebida,
verbis
:

Que nesta data a equipe do grupo de apoio
recebeu uma denúncia anônima
que uma mulher, cujo nome seria Thais, esta trajava uma camiseta de cor cinza e bermuda escura, com corte curto e uma mochila vermelha, teria adentrado a um veículo de cor branca e teria como destino o clube de festa Afusmac, localizado na Rua das Margaridas, 699, no Bairro Jardim Imperial; A denúncia constava que a referida pessoa estaria com uma quantidade de entorpecente (pasta-base de cocaína) e pretendia vendê-la dentro do clube e aos arredores dele enquanto lá permanecesse; Desta feita a equipe intensificou o patrulhamento pela região, instante em que visualizou um veículo (HB20 de cor branca, não foi possível abordar o veículo, nem visualizar a placa), momento em que desembarcou uma mulher com as características repassadas, sendo então procedida a abordagem policial e no interior de uma mochila de cor vermelha, que estava em posse da suspeita, foi localizado pelo PD PM Cruz 04 porções de substância análoga a pasta-base de cocaína embaladas e prontas para venda e 04 pedaços grandes de substância análoga à pasta-base in natura, um rolo de papel filme (utilizado para embalar entorpecentes), uma balança de precisão de cor cinza e a quantia de R$ 459,00 em espécie, de maneira fracionada; Em conversa com a conduzida, esta nos relatou que pegou o entorpecente com Pamela Gabriela, vulgo “Malévola”, pertencente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, e teria pago a quantia de R$ 4.300,00 e que venderia para obter lucro; Diante do exposto foi dado voz de prisão a suspeita e juntamente com o material apreendido foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil desta urbe [...]
(Id. 114298479 - pág. 12-13).

O testemunho de Alisson Nunes de Oliveira Silva foi no mesmo sentido (Id. 114298479 - pág. 14-15).

Em juízo, Alexsandro da Cruz ratificou o depoimento anteriormente prestado e, mais uma vez, apontou a notícia apócrifa como ensejadora da abordagem policial:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Depois de dar uma lida no BO me recordo.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T:
A viatura estava de serviço quando
a gente recebeu uma denúncia
que uma pessoa, uma mulher de nome Thais, estaria com entorpecente e estaria indo para uma festa, onde iria comercializar esse entorpecente nessa casa de festa; ela teria entrado em um carro branco com uma mochila, aí a gente fez rondas pela região ali, conseguimos localizar ela chegando nessa casa de festa, saindo do carro, não conseguimos abordar o carro, porque o carro já tinha ido, tinha saído do carro, conseguimos fazer a abordagem dela na calçada da casa de festas e foi localizado na mochila que estava com ela o entorpecente mais os apetrechos narrados no boletim de ocorrência
; encaminhamos para a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência; na delegacia lá ela já tinha confirmado já que teria pegado essa droga com uma tal de Pamela, vulgo “Malévola”, que é de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, pegou uma quantia que também está denominado no boletim de ocorrência, nada mais doutora.

MP: Certo, o senhor já conhecia a Thais de outras ocorrências ou de informações?

T: Já, já abordei ela já com essa Pamela, já fiz abordagem dela já com essa Pamela.

MP: O que a Thais disse no momento da abordagem?

T: No momento da abordagem ela não disse nada na hora, aí depois que a gente achou o entorpecente ela já falou: “não, o entorpecente é meu, eu vim fazer a comercialização”, aí a gente perguntou com quem ela teria pego, ela ficou meio assim, aí depois ela confessou que teria pego com essa Pamela, uma quantia que está narrada no boletim de ocorrência.

MP: Pelo que consta aqui R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Essa Thais mora aqui no município já tem tempo, sabe dizer se ela tem algum emprego lícito, fixo?

T: Não, não sei te informar se ela tem algum emprego lícito, fixo, porque a última vez que a gente abordou ela, ela estava com a Pamela, e era horário de expediente normal, não estavam trabalhando, estavam na rua mesmo normal, andando, foi abordagem de rotina para ver se estava com entorpecente, alguma coisa, mas esse dia não tinha nada.

MP: Eu sei que ela não é ré aqui, mas só para contextualizar um pouco, essa pessoa que o senhor cita, a “Malévola”, já é conhecida, é membro de facção?

T: É conhecida já, foi até presa já pela nossa guarnição mesmo, grupo de apoio, ela já foi até detida já pela mesma prática de ilícito, de droga.

Defesa: [...] em relação a essa, era casa de festa isso aí ou era um clube?

T: É um clube chamado Afusmac, é do Machado, é uma casa festa mesmo, eles alugam para festa.

Defesa: Entendi, foi nessa casa de festa, na frente da casa de festa, que o senhor encontrou as drogas?

T: Na mochila dela, que estava com ela, estava levando a mochila consigo.

Defesa: Certo, mas na frente dessa casa?

T: Sim, na frente, a gente abordou ela lá na frente da Afusmac.

Defesa: Depois o senhor chegou a ir na casa dela?

T: Não, depois a gente pegou dali e foi para a delegacia.

Defesa: Tá, quando o senhor abordou o senhor disse que ela poderia ficar em silêncio ou ela já foi logo falando, enfim?

T: Dissemos que ela tinha todos os direitos dela.

Defesa: O senhor disse que ela, consta aqui no boletim de ocorrência que tinha uma HB 20 branco, que ela teria saído dele, o senhor sabe dizer se ela estava acompanhada ou estava sozinha?

T: A gente visualizou ela só, o carro saindo e descendo já na calçada já, não foi possível visualizar se ela saiu com mais pessoas ou não, mas acho que ela estava sozinha, pela denúncia ela estava sozinha, era só uma mulher na denúncia
.

Defesa: E ali quando ela viu os senhores ela teve uma atitude suspeita, alguma coisa assim, o senhor já sabia que ela estaria com a droga por conta dessa denúncia, é isso?

T:
Sim, por conta da denúncia
, no momento da abordagem ela teve aquela reação que todos as pessoas que estão com flagrante ou algo ilícito tem, né?, não saber o que fazer na hora, momento de paralisia praticamente.

Juiz: [...] apenas em caráter complementar, os senhores tiveram informações acerca de condutas típicas de narcotráfico e foram ao local para averiguar essas informações, é isso que dava conta de que haveria uma mulher com as características da senhora Thais praticando o delito de tráfico de drogas nesse local, é isso?

T: Sim, foi isso mesmo doutor
.

Juiz: A abordagem foi feita lá na frente desse clube, desse Afusmac, lá na Rua das Margaridas?

T: Sim, foi feita na frente do clube, né?, na calçada já.

Juiz: O senhor recorda o horário, durante à tarde, de manhã, à tarde?

T: Foi na parte da tarde doutor, agora o horário especificamente está no boletim de ocorrência, não me recordo.

Juiz: Além da... Essas informações foram repassadas pela inteligência da Polícia Militar, denúncia anônima de 190, o senhor se recorda a origem?

T: Foi denúncia anônima, foi uma denúncia anônima de 190 [...]
.

Juiz: Consta aqui na narrativa fática do boletim de ocorrência que ela teria informado uma ligação com outra moça que também já fora denunciada, acusada e responde a processo penal e executivo de pena por narcotráfico aqui na comarca de Sinop, procede essa informações?

T: Sim, procede essa informação.

Juiz: No dia da abordagem, além da senhora Thais foram abordadas outras pessoas também e liberadas ou ela estava sozinha, o senhor se recorda como foi a abordagem dela?

T: Não doutor, no dia da abordagem foi abordada ela só, no momento lá foi abordada ela, que estava com as características que passaram, mais ninguém; de momento ali mais ninguém, só ela mesmo.

Juiz: Ela estava sozinha, estava com alguém, o senhor não lembra?

T: Na hora, no momento da abordagem, ela estava sozinha doutor, no momento da abordagem estava sozinha, se tinha chegado alguém com ela ou ela estava esperando alguém lá, não vou saber informar, a gente não adentrou ao clube para saber. [...]
(Id. 114300497 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

Alisson Nunes de Oliveira Silva também confirmou que a abordagem ocorreu por causa da denúncia anônima recebida:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Tenho recordações.

MP: Pode nos contar como se deu a ocorrência?

T:
A gente recebeu uma denúncia aí anônima
, foi nos repassado algumas características de vestes, de veículo e destino que essa pessoa estaria tomando [...],estava transportando drogas e queria revender; a gente deslocou até o local indicado, que era ali próximo a Fusmac, momento em que visualizamos ali um veículo com as características parecidas, que era branco, tal, onde uma moça desembarcou e as vestes também eram parecidas com a da denúncia, a gente abordou, logrou êxito localizar uma quantidade de entorpecente aí dentro da bolsa que ela trazia consigo, momento que demos voz de prisão para ela e encaminhados para a delegacia.

MP: Certo, especificamente em relação às informações, o que elas diziam, o senhor já falou do carro?

T: Sim, tratava de um carro branco, também vestes, né?, cor das vestes da pessoa, a pessoa seria uma mulher do cabelo curto.

MP: Quando vocês visualizaram o carro e abordaram ela havia mais pessoas nesse veículo?

T: Não, somente ela.

MP: Estava ela?

T: Isso, a princípio não teria como saber, a gente viu somente uma descendo, né?, a gente não conseguiu abordar esse veículo, entre abordar o veículo e a pessoa com as caraterísticas, a gente resolveu abordar a pessoa, o veículo foi embora e a gente abordou ela.

MP: Tá, e essa mochila estava nas costas dela, na mão, estava no carro?

T: Sim, estava com ela, estava portando com ela.

MP: Além da droga tinha mais alguma coisa nessa mochila?

T: Salvo engano ela estava com dinheiro e uma balança de precisão.

MP: Vestes, biquíni, tinha nessa mochila?

T: Não vou saber recordar para a senhora se tinha alguma, acredito que não, se tiver está no boletim de ocorrência, mas acredito que não.

MP: O senhor já conhecia a Thais?

T: Já conhecia sim, já abordei ela algumas vezes junto com outra moça, que ela disse que comprou o entorpecente aí, que é Pamela, vulgo “Malévola”, que tem várias passagens pelo crime de tráfico também, se não me engano é tornozelada também, já abordei as duas juntas algumas vezes, já acompanhei isso aí, contumaz no mundo do tráfico.

MP: Sabe se elas têm algum relacionamento, teve alguma informação nesse sentido?

T: Relacionamento não sei dizer para a senhora, mas ter proximidade, relacionamento de amizade, isso com certeza.

MP: Então no momento da abordagem ninguém se apresentou como dono dessa bolsa ou para defender a Thais?

T: Não.

Defesa: O senhor sabe dizer se esse carro branco era um Uber ou não?

T: Não sei informar ao senhor, simplesmente vi ela só descendo do veículo e a gente optou por abordá-la, né?, entre um e outro a gente optou por abordar ela, me lembro que era um carro branco.

Defesa: Quando o senhor visualizou esse carro não deu para perceber quantas pessoas estavam no carro?

T: Não senhor.

Defesa: E ela desceu onde, logo na frente do clube?

T: Sim, bem próximo à entrada.

Defesa: E não desceu mais ninguém com ela?

T: Não senhor, que a gente visualizou não.

Defesa: A abordagem se deu dentro do clube ou fora?

T: Fora, ela estava quase adentrando ao clube e a gente conseguiu fazer a abordagem nela.

Defesa: Certo e foi nesse local, logo na entrada ali, que ela trazia consigo na bolsa esses entorpecentes?

T: Sim senhor.

Defesa: O senhor chegou a ir na casa dela posteriormente?

T: Não, não sei onde ela reside.

Defesa: O senhor sabe me dizer se ali estava junto, se depois apareceu a senhora Maira Carvalho Ribeiro, amiga dela?

T: Não, no momento não senhor, se ela apareceu posteriormente ou já estava no clube pode ser que sim, mas lá na hora da abordagem não senhor.

Defesa: Outra pessoa chamada Cris, tal de Cris também não?

T: Cris não senhor, no momento da abordagem era somente ela.

Defesa: E no local não tinha nenhum transeunte também, só ela?

T: Transeunte?

Defesa: É?

T: Bom, que a gente abordou foi somente ela, se pessoas entraram ou saíram não consegui visualizar, até porque é um clube e naquele dia estava aberto, estava em funcionamento para visitação.

Defesa: Quando ela visualizou a polícia teve alguma reação, como que foi a abordagem policial, por favor?

T: A abordagem foi tranquila, de acordo com as características teve uma certa dedução que seria ela e conseguimos efetuar a abordagem nela e foi sem novidades, ela foi tranquila e conversou com a gente de forma cortês até.

Defesa: Consta aqui que ela de pronto teria já confessado, pelo que consta aqui na delegacia e até ela mencionou essa “Malévola”, como fornecedora da droga, foi isso?

T: Sim senhor.

Defesa: O senhor disse a ela antes que ela poderia ficar em silêncio, como que foi a abordagem?

T: Bom, a gente relatou para ela que teria todas as garantias constitucionais que reza a constituição, né?, a gente continuou conversando com ela, ela nos respondeu, tanto que está no boletim de ocorrência também que foi dado a ela todas as garantias aí dela.

Defesa: Na outra abordagem, o senhor falou que abordou ela já, a senhora Thais, com essa “Malévola”, essa senhora, ela foi presa nessa ocasião?

T: Não senhor, foi só uma abordagem.
[...]
(Id. 114300497 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, certo é que não há provas de que os policiais revistaram a residência da ré.

Na verdade, o que se tem de concreto no presente caso é a informação de que a droga, a balança de precisão, o dinheiro e o papel filme estavam acondicionados na mochila trazida por ela e foram encontrados na busca pessoal.

De qualquer forma, as provas amealhadas demonstram que a diligência que culminou na apreensão do entorpecente e dos demais apetrechos decorreu,
exclusivamente
, de denúncia anônima, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não há nos autos nenhum relato sobre atos de mercancia presenciados pelos policiais, nem registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas que pudessem amparar a informação de que a ré traficava.

Apesar de os policiais dizerem que conheciam Thais de outra ocorrência, asseguraram que, daquela vez, nada de ilícito foi encontrado com ela.

Não ignoro que a abordagem decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Entretanto, não há como ignorar que nada autorizava a atuação dos policiais na situação retratada nos autos.

Como bem se sabe, a busca pessoal tem como requisito de validade a preexistência de
fundada suspeita
que o agente está
em posse de arma ou objeto apto a comprovar a materialidade de um crime (CPP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Guilherme de Souza Nucci, doutrina que a “
fundada suspeita é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim,
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável
, como uma denúncia feita por terceiro”
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, p. 949
– e-book
).

Além disso, a jurisprudência orienta que,
“em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela”
,

evitando-se
“atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros”
(STJ, HC 257.002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).

No contexto, torna-se despicienda a situação de flagrância, posterior à revista da acusada, pois não havia justa causa para a efetivação da medida invasiva.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...] ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO [...] Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF). 3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
” (STJ, HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Assim sendo, deve ser reconhecia a

ilicitude da busca pessoal precedida unicamente com base em denúncia anônima, que culminou na apreensão de drogas e oferecimento da denúncia.

De mais a mais, inexistindo outras provas provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída a acusada, a absolvição é media impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021).

2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas.

3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AgRg no HC 706.522/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR - DENUNCIA ANÔNIMA SOBRE VENDA DE DROGAS NO ENDREÇO INFORMADO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CASA OU REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LOCAL - ATO DE COMERCIO NÃO PRESENCIADO - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA NA POSSE DO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ORIENTAÇÃO DO STJ - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - ENTENDIMENTO APLICADO A BUSCA PESSOAL - JULGADOS DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS, COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BENS APREENDIDOS.

A informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local e a “localização de porções de maconha” durante abordagem pessoal não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 628105/MG; AgRg no HC 665373/SP; HC 628.127/SP).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante. (STJ, HC nº 648.693/DF; TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) “Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF).” (STJ, HC 638.591/SP). Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

Como efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens e valor apreendidos ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap nº 124339/2012). (N.U 1025134-28.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por

Thais de Almeida Barros e reconheço a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, assim como de todas as que delas decorreram e, por consequência, a absolvo do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 111.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thais de Almeida Barros
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1011276-51.2021.8.11.0015, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 595 (quinhentos e noventa e cinoc) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada
Thais de Almeida Barros
, nas razões recursais objetivou:

1) as provas foram obtidas de maneira ilícita, pois “a abordagem policial e a busca pessoal ocorreram tão somente diante da existência de uma denúncia anônima”. Além disso, “após realizar a busca pessoal e não localizar ilícitos em poder da apelante, os milicianos se dirigiram até o local em que ela estava hospedada e, sem a devida autorização judicial, ingressaram no imóvel e realizaram buscas”;

2) deve ser absolvida “diante da frágil prova da relação entre a apelante e a droga apreendida”;

3) “os argumentos utilizados para sopesar como desfavoráveis as circunstâncias do delito são genéricos e próprios do tipo penal”.

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusada condenada nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) diasmulta – Inconformismo defensivo – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal – PRELIMINAR – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Ré foi abordada na rua e não em sua residência – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base fixada proporcionalmente – Circunstâncias do crime são desfavoráveis –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri
acolheu
a preliminar de nulidade da busca pessoal; por conseguinte,
absolveu
Thais de Almeida Barros da prática do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Peço todas as vênia a douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri para divergir deste entendimento, pois consta nos autos, em 18 de maio de 2021, a polícia recebeu denúncia anônima dizendo que
“uma mulher, cujo nome seria Thais, que trajava camiseta de cor cinza e bermuda escura, cabelo com corte curto e uma mochila vermelha teria adentrado em um veículo cor branca e teria como destino o Clube de Festa Afusmac, localizado na Rua das Margaridas, 699, no Bairro Jardim Imperial [...] com uma quantidade de entorpecente (pasta-base de cocaína) e pretendida vendê-la dentro do clube”
(Id. 114298479 – p. 7). D

Ante a denúncia anônima, o patrulhamento foi intensificado na região, até que, em determinado momento, os policiais visualizam um veículo branco do qual desembarcou uma mulher com a mesma descrição.

Assim, foi realizada a abordada da apelante e quando revistaram a mochila que estava com ela, os policiais encontraram “04 (quatro) porções de substância análoga à pasta-base pronta para venda e 04 (quatro) pedaços grandes de substância análoga à pasta-base
in natura
, um rolo de papel filme, uma balança de precisão de cor cinza e a quantia de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais)” (Id. 114298479 - p. 10).

Em juízo, O policial Militar Alexsandro da Cruz esclareceu eu a abordagem da apelante decorreu da denúncia anônima, bem como de sua reação ao notar os agentes policiais, vejamos:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Depois de dar uma lida no BO me recordo.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T:
A viatura estava de serviço quando a gente recebeu uma denúncia que uma pessoa, uma mulher de nome Thais, estaria com entorpecente e estaria indo para uma festa, onde iria comercializar esse entorpecente nessa casa de festa; ela teria entrado em um carro branco com uma mochila
, aí a gente fez rondas pela região ali, conseguimos localizar ela chegando nessa casa de festa, saindo do carro, não conseguimos abordar o carro, porque o carro já tinha ido, tinha saído do carro,
conseguimos fazer a abordagem dela na calçada da casa de festas e foi localizado na mochila que estava com ela o entorpecente mais os apetrechos narrados no boletim de ocorrência; encaminhamos para a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência
; na delegacia lá ela já tinha confirmado já que teria pegado essa droga com uma tal de Pamela, vulgo “Malévola”, que é de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, pegou uma quantia que também está denominado no boletim de ocorrência, nada mais doutora.

MP: Certo, o senhor já conhecia a Thais de outras ocorrências ou de informações?

T: Já, já abordei ela já com essa Pamela, já fiz abordagem dela já com essa Pamela.

MP: O que a Thais disse no momento da abordagem?

T: No momento da abordagem ela não disse nada na hora, aí depois que a gente achou o entorpecente ela já falou:
“não, o entorpecente é meu, eu vim fazer a comercialização”
, aí a gente perguntou com quem ela teria pego, ela ficou meio assim, aí depois ela confessou que teria pego com essa Pamela, uma quantia que está narrada no boletim de ocorrência.

...

Defesa: O senhor disse que ela, consta aqui no boletim de ocorrência que tinha uma HB 20 branco, que ela teria saído dele, o senhor sabe dizer se ela estava acompanhada ou estava sozinha?

T: A gente visualizou ela só, o carro saindo e descendo já na calçada já, não foi possível visualizar se ela saiu com mais pessoas ou não, mas acho que ela estava sozinha, pela denúncia ela estava sozinha, era só uma mulher na denúncia.

Defesa: E ali quando ela viu os senhores
ela teve uma atitude suspeita
, alguma coisa assim, o senhor já sabia que ela estaria com a droga por conta dessa denúncia, é isso?

T:
Sim
, por conta da denúncia,
no momento da abordagem ela teve aquela reação que todos as pessoas que estão com flagrante ou algo ilícito tem, né?, não saber o que fazer na hora, momento de paralisia praticamente
.

Juiz: [...] apenas em caráter complementar,
os senhores tiveram informações acerca de condutas típicas de narcotráfico e foram ao local para averiguar essas informações
, é isso que dava conta de que haveria uma mulher com as características da senhora Thais praticando o delito de tráfico de drogas nesse local, é isso?

T:
Sim
, foi isso mesmo doutor.

Juiz: A abordagem foi feita lá na frente desse clube, desse Afusmac, lá na Rua das Margaridas?

T: Sim, foi feita na frente do clube, né?,
na calçada já
.

Juiz: O senhor recorda o horário, durante à tarde, de manhã, à tarde?

T: Foi na parte da tarde doutor, agora o horário especificamente está no boletim de ocorrência, não me recordo.

Juiz: Além da...
Essas informações foram repassadas pela inteligência da Polícia Militar, denúncia anônima de 190, o senhor se recorda a origem?

T:
Foi denúncia anônima, foi uma denúncia anônima de 190
[...].

Juiz: Consta aqui na narrativa fática do boletim de ocorrência que ela teria informado uma ligação com outra moça que também já fora denunciada, acusada e responde a processo penal e executivo de pena por narcotráfico aqui na comarca de Sinop, procede essa informações?

T: Sim, procede essa informação.

Juiz: No dia da abordagem, além da senhora Thais foram abordadas outras pessoas também e liberadas ou ela estava sozinha, o senhor se recorda como foi a abordagem dela?

T: Não doutor, no dia da abordagem foi abordada ela só, no momento lá foi abordada ela, que estava com as características que passaram, mais ninguém; de momento ali mais ninguém, só ela mesmo.

Juiz: Ela estava sozinha, estava com alguém, o senhor não lembra?

T: Na hora, no momento da abordagem, ela estava sozinha doutor, no momento da abordagem estava sozinha, se tinha chegado alguém com ela ou ela estava esperando alguém lá, não vou saber informar, a gente não adentrou ao clube para saber. [...]
(Id. 114300497 - p. 1-2 – relatório de mídias).

A testemunha Alisson Nunes de Oliveira Silva, policial militar confirmou que a abordagem ocorreu por causa da denúncia anônima recebida:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Tenho recordações.

MP: Pode nos contar como se deu a ocorrência?

T:
A gente recebeu uma denúncia aí anônima, foi nos repassado algumas características de vestes, de veículo e destino que essa pessoa estaria tomando [...],estava transportando drogas e queria revender; a gente deslocou até o local indicado, que era ali próximo a Fusmac, momento em que visualizamos ali um veículo com as características parecidas, que era branco, tal, onde uma moça desembarcou e as vestes também eram parecidas com a da denúncia
,
a gente abordou
, logrou êxito localizar uma quantidade de entorpecente aí dentro da bolsa que ela trazia consigo, momento que demos voz de prisão para ela e encaminhados para a delegacia.

MP: Certo, especificamente em relação às informações, o que elas diziam, o senhor já falou do carro?

T:
Sim, tratava de um carro branco, também vestes, né
?, cor das vestes da pessoa, a pessoa seria uma mulher do cabelo curto.

MP: Quando vocês visualizaram o carro e abordaram ela havia mais pessoas nesse veículo?

T: Não, somente ela.

MP: Estava ela?

T: Isso, a princípio não teria como saber, a gente viu somente uma descendo, né?,
a gente não conseguiu abordar esse veículo, entre abordar o veículo e a pessoa com as caraterísticas, a gente resolveu abordar a pessoa
, o veículo foi embora e a gente abordou ela.

MP: Tá, e essa mochila estava nas costas dela, na mão, estava no carro?

T:
Sim, estava com ela, estava portando com ela...”

Pois bem.

Após análise dos autos, não tenho dúvidas em divergir do douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, eis que a abordagem inicial da apelante pelos policiais militares se deu em via pública, durante patrulhamento de rotina, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, após receberam denúncia anônima via 190, com as características física da apelante, bem como que ao ser abordada os agentes públicos teriam notado o comportamento suspeito da apelante –
“no momento da abordagem ela teve aquela reação que todos as pessoas que estão com flagrante ou algo ilícito tem, né?, não saber o que fazer na hora, momento de paralisia praticamente”
.

Outrossim, a Constituição Federal atribui a polícia militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), bem como os policiais militares possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas dos transeuntes, especialmente diante das suas atividades diárias.

Ademais este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Calha destacar que foram encontradas com a apelante 04 (quatro) porções de cocaína embaladas prontas para venda e 04 (quatro) porções maiores da mesma droga, além de uma balança de precisão, plástico filme utilizado para embalagem do entorpecente e R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) em notas trocadas. Conforme laudo de constatação de droga, as 08 (oito) porções de cocaína totalizaram 96g (noventa e seus gramas), que por si só constitui infração penal em flagrante, considerada a ausência de autorização da recorrente para trazer consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no País. O que demonstra que a denúncia anônima e atitude suspeita visualizada pelos policiais era verídica.

Ademais afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar diligências dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de ordem judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º.

Ainda, os policiais militares realizam rondas ostensivas, não investigativas, teriam recebido informações detalhadas das características da pessoa que estaria se dirigindo ao local para a prática de ilícito, a abordagem ocorreu em via púbica, bem como foi localizado com a apelante as substâncias entorpecentes, balança de precisão, papel filme, além de dinheiro trocado no interior de sua mochila

Portanto, havia razões suficientes para fazer a abordagem, bem como o crime de tráfico de droga é um crime permanente.

Por fim, a abordagem da apelante foi realizada em via pública, não violando a dignidade humana. Ainda, para realizar a mencionada abordagem não é preciso ter certeza que o agente está com a droga, mas sim razões sensatas, o que havia no presente caso, diante da denúncia anônima que detalhou as características da apelante.

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Por todo o exposto, com todas as vênias ao douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca pessoal, para dar seguimento ao julgamento com a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022